Tribunal: STJ
Processo: 0391831-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042247 - BA(2025/0391831-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS - BA058330
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024;

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54114201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 6c6f83fd-d3d8-4b5c-b4a8-f52719c342fe

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 6c6f83fd-d3d8-4b5c-b4a8-f52719c342fe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042247 - BA (2025/0391831-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS - BA058330
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o,
do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
corpus
legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 749.702
20/8/2024,
27/8/2024;
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando o conhecimento do agravo regimental,
nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA53832414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:05:19
Código de Controle do Documento: 0fc8c023-8659-411d-8dea-dfaea8fb55de

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL DOS SANTOS
DA SILVA contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, aborda questões
relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito material, reiterando
as alegações formuladas no habeas corpus.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim fundamentada
habeas corpus
(fl. 462):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
habeas corpus
legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. [...]
Portanto, não se conhece da impetração.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo
de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso,
diante da não impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos
termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão
art. 1.021,
sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ,
CONFORME
PARECER
MINISTERIAL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a
por ser substitutivo de recurso próprio
ordem de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade
na fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
Documento eletrônico VDA53832414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:05:19
Código de Controle do Documento: 0fc8c023-8659-411d-8dea-dfaea8fb55de

condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei
13/5/2024,
15/5/2024,
.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na
decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
DJe de
02/08/2022,
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos
da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o
conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei
13/5/2024,
16/5/2024,
.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, a leitura do decreto prisional revela que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, no
momento da prisão em flagrante, foram apreendidos uma arma tipo "garrucha"
calibre .32, municiada com dois cartuchos intactos; uma porção de maconha
prensada, de aproximadamente 64 g; 25 "trouxinhas" de cocaína, sem peso
informado; 33 "trouxinhas" de maconha, sem peso informado; um "pé" de
Documento eletrônico VDA53832414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:05:19
Código de Controle do Documento: 0fc8c023-8659-411d-8dea-dfaea8fb55de

maconha; 8 porções de
; uma porção de cocaína, pesando cerca de 44
crack
g; uma porção de maconha
, com peso aproximado de 204 g; e
in natura
uma porção de maconha pesando aproximadamente 77 g; e uma balança de
precisão (fl. 13).
Ademais, "entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no
contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por
evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como
forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
20/4/2021,
" (AgRg no HC n. 915.358/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato –
27/4/2021
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe
12/8/2024,
de
.
16/8/2024)
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de
e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
10/10/2024;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A
alternativas à prisão
esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
7/3/2023,
13/3/2023;
771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da
ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita
via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg no RHC n.
144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
13/4/2021,
19/4/2021)
Documento eletrônico VDA53832414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:05:19
Código de Controle do Documento: 0fc8c023-8659-411d-8dea-dfaea8fb55de

Por outro lado, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade,
destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza
o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
.
16/12/2020)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53832414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:05:19
Código de Controle do Documento: 0fc8c023-8659-411d-8dea-dfaea8fb55de

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.042.247 / BA
Número Registro: 2025/0391831-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
419322025 80008478120258050224 80349328620258050000 80581885820258050000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS - BA058330
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: FRANCISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS - BA058330
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA54082980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: f26809a3-e22e-4302-ade3-6e0d55ac8b60

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: f26809a3-e22e-4302-ade3-6e0d55ac8b60